Tribunal: STJ
Processo: 0138462-06.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997738 - SP (2025/0138462-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KARLA CRISTINA NOVAIS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOTA JUNIOR - SP337648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e
provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em recurso anterior.
3. A defesa alega a necessidade de incidência do redutor do §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme
art. 210 do Regimento Interno do STJ.
6. O esgotamento dessa instância para o conhecimento do tema já ocorreu, uma vez que o pedido
de reconhecimento do tráfico privilegiado foi analisado em recurso anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido já julgado constitui óbice ao conhecimento deste
habeas corpus. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar decisão
anterior, sob pena de ser mantida por seus próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4°; Regimento Interno do STJ, art.
210.
STJ, AgRg no HC 752.006/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 172.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, j. 13.12.2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48491293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 329697e6-55d6-409f-9ac0-6974eb73f050

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:11
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 329697e6-55d6-409f-9ac0-6974eb73f050

AgRg no HABEAS CORPUS No 997738 - SP (2025/0138462-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: KARLA CRISTINA NOVAIS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOTA JUNIOR - SP337648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
por ser
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido e
provido, considerando a alegação de reiteração de pedido já analisado em recurso anterior.
3. A defesa alega a necessidade de incidência do redutor do §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental não apresenta novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
5. A reiteração de pedido em recurso já julgado constitui óbice ao seu conhecimento, conforme
art. 210 do Regimento Interno do STJ.
6. O esgotamento dessa instância para o conhecimento do tema já ocorreu, uma vez que o pedido
de reconhecimento do tráfico privilegiado foi analisado em recurso anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Documento eletrônico VDA47743229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: 7ab0dd1a-6509-4409-9c67-23f861223571

Tese de julgamento: "1. A reiteração de pedido já julgado constitui óbice ao conhecimento deste
habeas corpus. 2. O agravo regimental deve apresentar novos argumentos para alterar decisão
anterior, sob pena de ser mantida por seus próprios fundamentos".
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, §4°; Regimento Interno do STJ, art.
210.
STJ, AgRg no HC 752.006/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 172.358/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Sexta Turma, j. 13.12.2022.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por KARLA CRISTINA NOVAIS
de decisão do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do
por
SOARES
habeas corpus
ser substitutivo de revisão criminal.
A defesa insiste na existência de manifesta ilegalidade na dosimetria penal, sob o
argumento de contrariedade ao entendimento firmado no ARE no 666.334/AM. Destaca a
ocorrência de bis in idem, uma vez que a quantidade de droga foi aferida na primeira fase e para
negar o privilégio.
Requer a reconsideração da decisão impugnada, a fim de que seja reduzida a pena,
abrandado o regime prisional e deferida a permuta legal do art. 44 do CP.
É o relatório.

VOTO
Em consulta à base de dados desta Corte, observa-se que este habeas corpus
constitui mera reiteração do REsp 1.751.773/SP, isso porque há identidade de partes e da causa
de pedir, impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (APC pelação n° 0007699-
91.2015.8.26.062), o que constitui óbice ao seu conhecimento.
Anote-se, ademais, que foi negado provimento ao referido recurso, por decisão do
Ministro Relator Felix Fischer em
, tendo transitado em julgado a condenação em
4/10/2018
. Logo, houve o esgotamento desta instância para conhecimento do tema.
30/10/2018
Documento eletrônico VDA47743229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: 7ab0dd1a-6509-4409-9c67-23f861223571

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
por seus próprios fundamentos.
II - No presente caso, o writ não passa de mera reiteração de pedidos no HC n.
712.783/SP, já julgado. Nesse passo, "Inviável o reexame de matéria já apreciada em
anteriormente julgado, configurada a inadmissível reiteração de pedido,
mandamus
conforme art. 210 do Regimento Interno do STJ" (AgRg no HC n. 756.282/SE,
Quinta Turma Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
20/10/2022
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 752.006/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/12/2022
16/12/2022

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO
DO PLEITO FORMULADO NO HC N. 750.512/SP. LITISPENDÊNCIA.
PETIÇÃO
RECURSAL
LIMINARMENTE
INDEFERIDA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No HC n. 750.512/SP, foi formulada idêntica pretensão em favor do ora
Recorrente. O recurso ordinário, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em
que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem
ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. Assim, é incognoscível a insurgência
defensiva.
2. Não é possível a concessão da ordem de
de ofício na hipótese de
habeas corpus
reiteração de pedido, porquanto a viabilidade de se proceder de tal maneira deve ser
verificada quando do julgamento do writ conexo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no RHC n. 172.358/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/12/2022
19/12/2022
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA47743229 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:51
Código de Controle do Documento: 7ab0dd1a-6509-4409-9c67-23f861223571

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0138462-0
HC 997.738 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00076999120158260624 20160000774666 76999120158260624
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ CARLOS MOTA JUNIOR
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOTA JUNIOR - SP337648
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KARLA CRISTINA NOVAIS SOARES (PRESO)
CORRÉU
: PLATINIR LABLAK GARCIA
CORRÉU
: JOSE GUILHERME DE CAMPOS
CORRÉU
: ALEX SANDRO VIEIRA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KARLA CRISTINA NOVAIS SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS MOTA JUNIOR - SP337648
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C542605515890:1542;0@
2025/0138462-0 - HC 997738 Petição : 2025/0039535-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:30
Código de Controle do Documento: FB8B95D7-3F3A-4F2F-8C00-FCC9C2B52703